Tribunal: STF
Processo: ADI 6017
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
Relatório 
    1. Em 19.3.2021, foi publicada decisão monocrática pela qual não conheci da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle – Unacon e Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento – Assecor contra o art. 29 da Lei federal n. 13.681, de 18.6.2018, considerada a ilegitimidade ativa ad causam das autoras.
    2. São os fundamentos da decisão embargada: 
    “(...) Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    13. Pela análise do que posto nos autos, a presente ação direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida, considerada a ausência de legitimidade ativa ad causam das autoras. 
    14. Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946. 
    No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade: 
    ‘Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 
    I - o Presidente da República; 
    II - a Mesa do Senado Federal; 
    III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
    V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
    VI - o Procurador-Geral da República; 
    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.’
    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, entre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais são legitimadas para propor ações de controle abstrato. Assim, por exemplo: 
    ‘(...)’ (ADI n. 5.837 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 17.10.2018). 
    Pelo decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.146, Relator o Ministro Luiz Fux, a atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação (Plenário, DJ 3.4.2019). 
    16. A natureza sindical da entidade não possibilita o reconhecimento como entidade de classe de alcance nacional para fins de legitimidade ativa ad causam para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade. Por exemplo, os seguintes julgados: 
    ‘(...) a fórmula alternativa prevista no inciso IX do art. 103 da Constituição da República, impede que determinada entidade considerada de natureza sindical, não enquadrável no conceito de confederação, venha a se utilizar do rótulo de entidade de classe de âmbito nacional, para fins de legitimação’ (ADI n. 4.224-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 8.9.2011). 
    (...) 
    Nesse mesmo sentido: ADI n. 4.501, de minha relatoria, DJe 6.5.2019; ADI n. 4.967, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.4.2015; ADI n. 4.440-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.5.2015; ADI n. 4.184-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.9.2014; ADI n. 4.656-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.9.2014; ADI n. 4.473-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.8.2012; ADI n. 4.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.2.2012; ADI n. 3.506-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.9.2005. 
    17. Quanto às entidades de classe de alcance nacional, a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou que, para o reconhecimento de sua legitimidade ativa ad causam, pressupõe-se o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos LOPP (ADI n. 4.294 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 5.9.2016). 
    Trata-se de legitimidade ativa especial, considerando-se que, apenas quando demonstrada, cumulativamente, a presença de todos os requisitos e a pertinência temática entre o conteúdo veiculado na norma impugnada e as finalidades da entidade, tem-se reconhecida a legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade. 
    Em sede doutrinária, o Ministro Roberto Barroso anota sobre as condicionantes para o reconhecimento da legitimidade ativa ad causam das entidades de classe de alcance nacional: 
    ‘A legitimação das entidades de classe de âmbito nacional tem envolvido um conjunto amplo de discussões, todas gravitando em torno da posição severa e restritiva adotada pelo Supremo Tribunal Federal na matéria (…). A despeito da subsistência de aspectos tormentosos, é possível sistematizar as principais linhas jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal nos tópicos seguintes: (i) Entidade de classe de âmbito nacional: exige-se, para reconhecimento de seu caráter nacional, que a entidade possua filiados em pelo menos nove Estados da Federação, em analogia com a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. (ii) Classe: exige-se que os filiados da entidade estejam ligados entre si pelo exercício da mesma atividade econômica ou profissional. Não preenchem tal exigência associações que reúnam membros pertencentes a categorias profissionais ou econômicas diversas, por ausência de homogeneidade de interesses. Por outro lado, o STF tem entendido que a entidade postulante deve representar a integralidade da categoria econômica em questão, e não apenas uma parcela setorizada dessa. A exigência deve ser interpretada com cautela, sob pena de produzir efeito inverso ao que se pretendia obter, privilegiando entidades caracterizadas por vínculo associativo excessivamente genérico e, por isso mesmo, menos aptas a representar de maneira efetiva os interesses de seus membros (...). (iii) Composição da entidade: a jurisprudência antes dominante no STF exigia que a entidade tivesse como membros os próprios integrantes da classe, sem intermediação de qualquer outro ente que os representasse. Assim, pelo entendimento anterior do Supremo, não preenchiam tal exigência as entidades que, congregando pessoas jurídicas, se apresentassem como associações de associações, pelo hibridismo de sua composição social. Esta orientação foi revista, em posição liderada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, passando-se a reconhecer o caráter de entidade de classe de âmbito nacional àquela constituída por associações estaduais cujo objetivo seja a defesa de uma mesma categoria social’ (O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 232-236). 
    18. Buscando comprovar a legitimidade ativa ad causam , as autoras afirmam que a UNACON e a ASSECOR, fundadas, respectivamente, em 15 de janeiro de 1989 e 23 de novembro de 1988, ambas sediadas na cidade de Brasília, Distrito Federal, são entidades de classe de âmbito nacional com duração indeterminada, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e associativo. As Associações são representativas das categorias profissionais constituídas pelos integrantes da Carreira de Finanças e Controle e da Carreira de Planejamento e Orçamento, respectivamente (fl. 2, e-doc. 1). 
    19. A União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle Unacon constitui-se como organização sindical, conforme situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (e-doc. 5). 
    No inc. I do art. 1º do Estatuto Social da UNACOM se estabelece: 
    ‘A União Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle Unacon, fundada em 15 de janeiro de 1989, passa a denominar-se União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle Unacon, entidade civil com natureza de associação profissional e sem fins lucrativos, representativa da categoria profissional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle do Poder Executivo Federal, ou de categorias que venham a sucedê-la.’
    No § 2º do art. 6º do mesmo Estatuto se prevê: 
    ‘Serão considerados associados da UNACON os Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, ativos e aposentados, que se inscreverem mediante manifestação em proposta de associação apresentada à Diretoria Executiva da Unacon acompanhada de autorização para desconto em folha de pagamento ou pagamento em conta corrente, em favor da Entidade, referente às contribuições previstas neste estatuto’ (e-doc. 7). 
    Não se tem por demonstrados os requisitos apontados no art. 535 da Consolidação das Leis do Trabalho para a configuração da entidade como confederação, caracterizada como entidade sindical de grau máximo, organizada por no mínimo três federações sindicais integrantes da mesma categoria econômica ou profissional, para figurar como legitimada ativa ad causam. 
    A ilegitimidade ativa ad causam da União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle - Unacon para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062: 
    ‘Decisão: A União Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle UNACON propõe ação direta, com pedido de medida cautelar, objetivando a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 40 da Lei nº 13.328/2016, limitada à inclusão do art. 7-A à Lei nº 9.625/1998. O dispositivo impugnado tem o seguinte teor: (…). É, em síntese, o relatório. Decido. Conforme se extrai do art. 103, IX, da Constituição, as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional detém legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade: Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (...) IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a distinção feita pelo Texto Constitucional entre as confederações e as entidades de classe de âmbito nacional tem o sentido de excluir do rol de legitimados para iniciar o processo de controle concentrado de constitucionalidade as organizações sindicais de primeiro e segundo graus, sendo legítimas, portanto, somente as confederações sindicais. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (…) 1. Os sindicatos e as federações, mercê de ostentarem abrangência nacional, não detêm legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, na forma do artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal. 2. As confederações sindicais organizadas na forma da lei ostentam legitimidade ad causam exclusiva para provocar o controle concentrado da constitucionalidade de normas (Precedentes: ADI n. 1.343-MC, Relator o Ministro. ILMAR GALVÃO, DJ de 6.10.95; ADI n. 1.562-QO, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 9.5.97 e ADI n. 3.762-AgR, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24.11.06). 3. In casu , à luz do estatuto (fls. 17/44) da agravante, resta clara sua natureza sindical, o que a exclui da categoria de associação de âmbito nacional, sendo irrelevante a maior ou menor representatividade territorial no que toca ao atendimento da exigência disposta na primeira parte do artigo 103, IX, da CF. (…). 4. In casu , é inaplicável o precedente firmado na ADI n. 3.153-AgR, porquanto não se trata de ação direta ajuizada por associação de associações, mas de entidade integrante de um sistema sindical, que tem representação específica. (...) Observo dos autos, a partir da leitura do art. 1º do Estatuto Social da Requerente (eDOC 5), que a entidade não congrega outras entidades que representam servidores de carreiras estaduais/municipais: Art. 1º O SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS E TÉCNICOS DE FINANÇAS E CONTROLE SINATEFIC, fundado em 24 de maio de 1989, passa a denominar-se SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS E TÉCNICOS DE FINANÇAS E CONTROLE UNACON SINDICAL, organização sindical sem fins lucrativos representativa da categoria profissional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle do Poder Executivo Federal, ou de categorias que venham a sucedê-la. Em situações como essa, forçoso reconhecer que a entidade não ostenta legitimidade para a proposição de ação direta de inconstitucionalidade. Em sentido semelhante, veja-se o precedente da ADI 4184 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25.09.2014: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU REQUERENTE, A DESPEITO DE SUA ABRANGÊNCIA NACIONAL, POR NÃO SE TRATAR DE CONFEDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - A entidade agravante ostenta, inequivocamente, a condição de sindicato, com registro sindical concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio de diversos julgados, assentou que somente as entidades sindicais de terceiro grau, ou seja, as confederações, possuem legitimidade ativa para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade, o que, por óbvio, exclui os sindicatos e as federações, mesmo que possuam abrangência nacional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. Carente a legitimidade, é possível ao relator negar seguimento à inicial monocraticamente ante a ausência de legitimidade da parte. Neste sentido as seguintes decisões monocráticas: ADI 2207, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.09.2000 e ADI 563, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ 20.08.1991. Ante o exposto, nego seguimento à inicial, pela ausência de legitimidade da autora, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Publique-se’ (ADI n. 5.602, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 2.12.2019). 
    A União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle Unacon não se enquadra no conceito de confederação sindical na forma da lei, tampouco no de entidade de classe de alcance nacional por sua inequívoca natureza sindical, donde o reconhecimento de não ser legitimada ativa para a propositura da presente ação. 
    20. Quanto à Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento Assecor, também não se verifica sua legitimação ativa para o ajuizamento da presente ação direta. 
    Nos termos do art. 1º do seu Estatuto Social juntado aos autos, a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento Assecor constitui-se em associação privada sem fins lucrativos, cujo objetivo é representar a categoria de servidores públicos da Carreira de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo Federal, ativos e aposentados, formada pelos cargos de Analista e de Técnico de Planejamento e Orçamento (e-doc. 10): 
    ‘Art. 1º. Fica constituído a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento ASSECOR, Associação sem fins lucrativos, representativa da categoria de servidores públicos da Carreira de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo Federal, ativos e pensionistas, constituída dos cargos de Analista e de Técnico de Planejamento e Orçamento, conforme Decreto-Lei n. 2.347, de 23 de julho de 1987, e art. 10 da Lei n. 8.270, de 17 de dezembro de 1991.’ 
    No art. 3º do Estatuto da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento Assecor se prevê: 
    ‘Art. 3º. Além daquelas definidas em lei, são prerrogativas da Assecor: 
    I representar os interesses profissionais e defender os direitos coletivos da categoria profissional que congrega, além dos interesses individuais homogêneos de seus filiados, em especial os relativos à atividade profissional, inclusive perante autoridades administrativas e judiciárias; 
    II propugnar, em juízo e fora dele, pelas prerrogativas funcionais dos filiados e da categoria profissional que representa; 
    III participar, nos termos do que prescreve o art. 8, inciso VI, da Constituição Federal, das negociações coletivas de trabalho relativas à categoria profissional que representa; 
    IV promover movimentos reivindicatórios tendentes a assegurar a dignidade funcional da categoria profissional e do serviço público, a melhoria das condições de trabalho e a sobrevivência condigna dos seus integrantes.’
    No art. 58 do mesmo Estatuto se dispõe que o valor da contribuição confederativa será fixado pela Assembleia Geral quando a Assecor obtiver a certidão sindical (e-doc. 10). 
    A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento Assecor, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o número 03.657.095/0001-09, autora da presente ação direta, constitui-se como associação privada sem fins lucrativos, representativa da categoria de servidores públicos da Carreira de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo Federal, ativos e pensionistas, formada pelos cargos de Analista e de Técnico de Planejamento e Orçamento, como antes anotado. 
    Anote-se a existência também do Sindicato Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento Assecor Sindical, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob o número 11.346.678/0001-47. 
    Embora constituam-se como pessoas jurídicas diversas, conforme situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, o Estatuto Social pelo qual se rege a atuação dessas entidades tem o mesmo teor, de acordo com os termos expostos no sítio eletrônico das respectivas entidades (Disponível em: . Acesso em 16.3.2021). 
    Nesse sentido, sobre a ilegitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Carreiras de Planejamento e Orçamento Assecor, o Procurador-Geral da República afirma que, ‘conforme se verifica do seu site, se autoproclama entidade sindical’ (Estatuto ASSECOR/A ASSECOR-SINDICAL) (fl. 7, e-doc. 39). 
    Assim, como entidade sindical de primeiro grau, a Associação Nacional das Carreiras de Planejamento e Orçamento Assecor não dispõe de legitimidade ativa ad causam, nos termos do inc. IX do art. 103 da Constituição da República, pelos mesmos fundamentos antes expostos quanto à Associação União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle Unacon. 
    Anote-se que, como entidade de classe de alcance nacional, a Associação Nacional das Carreiras de Planejamento e Orçamento Assecor também não dispõe de legitimidade ativa para propor a presente ação direta. 
    A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento Assecor representa segmento de classe dos servidores públicos federais das carreiras de planejamento e orçamento. Não congrega os demais servidores públicos federais tampouco representa as correspondentes carreiras nos Estados mencionados na norma impugnada. 
    Tem-se no caput da norma impugnada: 
    ‘Art. 29. Os servidores de que trata o art. 3º da Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, que se encontravam, nos termos do § 2º deste artigo, no desempenho de atribuições de planejamento e orçamento ou no desempenho de atribuições de controle interno nos órgãos e entidades da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional, dos ex-Territórios Federais e dos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia, observados os critérios de escolaridade exigidos em lei, serão enquadrados, respectivamente, nos cargos que compõem a carreira de Planejamento e Orçamento de que trata a Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, e a carreira de Finanças e Controle de que trata a Lei nº 13.327, de 29 de julho de 2016.’ 
    Como entidade de classe de alcance nacional, a Associação não pode ter reconhecida a legitimidade ativa para a propositura desta ação direta, considerada a representatividade limitada aos servidores públicos federais das carreiras afetas ao planejamento e orçamento. 
    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.875/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal reiterou a exigência de representação de toda a categoria funcional para os fins de reconhecimento da legitimidade para ajuizar ações de controle abstrato de constitucionalidade: (...)
    21. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação considerada a ilegitimidade ativa das autoras, nos termos seguintes: 
    ‘Ademais, a ilegitimidade ativa ad causam da requerente restaria configurada ainda que se admitisse, por hipótese, sua natureza de entidade de classe, tendo em vista limitação de sua representatividade. Neste ponto, o óbice ora apresentado em desfavor da UNACON estende-se à Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento ASSECOR. Isso porque ambas as requerentes representam apenas mero segmento dos servidores do Poder Executivo Federal. Depreende-se do artigo 1° dos respectivos Estatutos Sociais, bem como de suas próprias nomenclaturas, que a União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle UNACON agremia Auditores e Técnicos de Finanças e Controle do Poder Executivo Federal. A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento ASSECOR, por seu turno, é representativa dos servidores públicos da Carreira der Planejamento e Orçamento do Poder Executivo Federal.
    Dessa forma, verifica-se que a representatividade das requerentes se limita a parcela dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, razão pela qual não podem ser caracterizadas como associações de classe para o fim previsto no artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal. De fato, as autoras não congregam os demais servidores dos respectivos órgãos do Poder Executivo Federal, bem como não representam as carreiras correspondentes no plano estadual. Nota-se que, em hipótese semelhante, esse Supremo Tribunal Federal; não conheceu de ação direta ajuizada por entidade representativa de mero segmento da classe dos servidores públicos federais (...)’ (fls. 12-13, e-doc. 37). 
    22. O Procurador-Geral da República também opinou pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam das autoras: 
    ‘A União Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle UNACON e a Associação Nacional das Carreiras de Planejamento e Orçamento ASSECOR, a despeito de se autointitularem entidades de classe de âmbito nacional, carecem de legitimidade para instaurar controle concentrado de constitucionalidade, visto que se caracterizam como entidades sindicais de primeiro grau. O Supremo Tribunal Federal entende que a legitimidade ativa das entidades sindicais para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade depende do enquadramento formal e material destas no conceito de confederação sindical, delineado pelo art. 535 da CLT (Revista Trimestral de Jurisprudência RTJ, v. 139, p. 486; v. 146, p. 421; v. 159, p. 413; v. 159, p. 413). O reconhecimento da natureza sindical da entidade, para efeitos do art. 103, IX, da CF, não a habilita a ajuizar ação direta na condição de entidade de classe de âmbito nacional (ADI 4.422-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19.2.2016; ADI 3.119-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22.2.2016; ADI 5.345-AgR-ED/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6.5.2018). Portanto, esta ação direta de inconstitucionalidade não há de ser conhecida por falta de legitimidade ativa ad causam das requerentes’ (fls. 7-8, e-doc. 45). 
    24. Pelo exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.
    3. Em 25.3.2021, a União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle – Unacon e Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento – Assecor opuseram Embargos de Declaração contra a citada decisão monocrática. 
    4. Nas razões dos embargos de declaração, alegam as autoras que “a decisão embargada consignou que a UNACON seria uma entidade sindical, com fundamento na “descrição da atividade econômica principal” de seu CNPJ (e-doc. 5). Registrou, ainda, que a ASSECOR também seria uma entidade sindical, em razão da semelhança do estatuto desta com o estatuto da ASSECOR Sindical. No entanto, as disposições estatutárias (e-docs. 7 e 10) e as listagens de filiados (e-docs. 20 e 22) das Autoras demonstram as naturezas eminentemente associatiavas das entidades de classe, bem como as respectivas abrangências nacionais” (fl. 2, e-doc. 49).
    Afirmam que “foi omissa a decisão (e-doc. 46) ao desconsiderar que a UNACON e a ASSECOR, fundadas, respectivamente, em 15 de janeiro de 1989 e 23 de novembro de 1988, são entidades de classe de âmbito nacional com duração indeterminada, dotadas de personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, cujos filiados foram diretamente alcançados pelo art. 29 da Lei n. 13.681/2018” (fl. 3, e-doc. 48).
    Asseveram que, “no tocante ao fundamento de que os estatutos da ASSECOR e da ASSECOR Sindical seriam semelhantes, na espécie, a decisão também foi omissa quanto ao fato de que, sob pessoas jurídicas distintas, existem duas entidades classistas diferentes: (...)” (fl. 3, e-doc. 48).
    Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para, “sanadas as omissões apontadas, reconhe[ça-se] a natureza associativa das Requerentes, seja conhecida a presente ação de controle normativo abstrato proposta por entidades de classe de abrangência nacional, ante o adimplemento dos requisitos firmados pelo STF no julgamento da ADI n. 4.912/MG” (fl. 3, e-doc. 48).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    5. Por terem sido os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática sob alegação de ocorrência de vício do art. 1.022 do Código de Processo Civil, dispensa-se a conversão em agravo regimental para julgamento pelo Plenário (ADI n. 5.684 ED, minha relatoria, DJe 7.5.2019; RE n. 476.109-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8.10.2007; RE n. 411.024-ED, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 11.5.2004; e, RE n. 277.612, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 12.11.2001).
    6. Razão jurídica não assiste aos embargantes. 
    Como assentado na decisão embargada, as autoras não têm legitimidade para a propositura da presente ação direta. 
    7. A União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle – Unacon constitui-se como organização sindical, conforme situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (e-doc. 5), não caracterizada como confederação sindical, organizada por no mínimo três federações sindicais integrantes da mesma categoria econômica ou profissional, nos termos dos requisitos apontados no art. 535 da Consolidação das Leis do Trabalho.
    Consta da decisão embargada que a ilegitimidade ativa ad causam da União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle – Unacon para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade foi reconhecida, nos exatos termos desta ação, por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062, Dje 2.12.2019. 
    8. Quanto à Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento – Assecor, também não há omissão a ser sanada.
    Alegam as embargantes que, “no tocante ao fundamento de que os estatutos da ASSECOR e da ASSECOR Sindical seriam semelhantes, na espécie, a decisão também foi omissa quanto ao fato de que, sob pessoas jurídicas distintas, existem duas entidades classistas diferentes” (fl. 3, e-doc. 48). 
    A decisão embargada, quanto à Associação Nacional das Carreiras de Planejamento e Orçamento – Assecor, pautou-se em dois fundamentos, considerada sua natureza jurídica como organização sindical de primeiro grau e como entidade de classe de alcance nacional. 
    Quanto ao fundamento pelo qual reconhecida a associação como organização sindical de primeiro grau, transcreve-se:
    “20. Quanto à Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento Assecor, também não se verifica sua legitimação ativa para o ajuizamento da presente ação direta. 
    Nos termos do art. 1º do seu Estatuto Social juntado aos autos, a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento Assecor constitui-se em associação privada sem fins lucrativos, cujo objetivo é representar a categoria de servidores públicos da Carreira de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo Federal, ativos e aposentados, formada pelos cargos de Analista e de Técnico de Planejamento e Orçamento (e-doc. 10): 
    ‘Art. 1º. Fica constituído a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento ASSECOR, Associação sem fins lucrativos, representativa da categoria de servidores públicos da Carreira de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo Federal, ativos e pensionistas, constituída dos cargos de Analista e